Tribunal: TJDFT
Processo: 0713467-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PROVA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CC/02. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 101, caput e § 1o, do CPC/15, no caso de interposição de Apelação em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso. Se o Magistrado entender ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, deverá fixar prazo para o recolhimento do preparo, conforme dispõe o § 2o da norma supracitada. Rejeita-se hipótese de deserção da Apelação se comprovado o pagamento do preparo.
2. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
3. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC/15.
4. A prova contida nos autos revela que, embora tenham mantido relação conturbada, as partes residiram juntas, tiveram uma filha em comum e conviveram com a intenção de criar laços familiares, o que torna procedente o pedido de reconhecimento de união estável no período indicado na exordial.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.